Tribunal: CARF
Processo: 10875.903361/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10875.903361/2011-35
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3301-001.608 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Recorrente
SAINT-GOBAIN ABRASIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem analise os documentos juntados pela
Recorrente e apresente relatório conclusivo.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Jose Adao Vitorino de Morais, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório

Foi emitido o Despacho Decisório eletrônico que homologou parcialmente o
direito creditório de ressarcimento de IPI. Nos termos do ato decisório, verificou-se que o saldo
credor passível de ressarcimento seria inferior ao valor pleiteado.
Cientificada da decisão, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
na qual alegou que houve erro no preenchimento da DCTF, já retificada, e que o crédito surgiu
por considerar como base de cálculo receitas auferidas no mercado externo e apurar a
contribuição com a alíquota errada de 7,8%, em vez de 7,6%.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente.
Foi apresentado recurso do contribuinte, no qual apresenta questões que serão
analisadas no voto que segue.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.903361/2011-35
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.608 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.903361/2011-35

É o relatório.

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Preliminarmente, a Recorrente afirma que a decisão que não homologou as
compensações está deficientemente instruída porque não está acompanhada dos documentos
comprobatórios que fundam os débitos apontados pela Fazenda Pública e tenta imputar ao Fisco
o ônus da prova.
Ressalte-se que se trata de não homologação de créditos declarados pela
Recorrente, portanto, o ônus da prova lhe pertencia. .
Ou seja, a prova da existência do direito de crédito indicado em Declaração de
Compensação, a liquidez e certeza do crédito, incumbe ao contribuinte, de maneira que, não
havendo tal demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas.
Quanto ao mérito, a Recorrente alegou a idoneidade e suficiência dos seus
créditos utilizado e defendeu ser indevida glosa parcial dos referidos créditos escriturados. A
Recorrnete, para fundamentar sua afirmação, a Recorrente junta trecho do PER/DCOMP.
Informa a Recorrente que juntou todas as notas pertinentes em sua manifestação
de inconformidade. Além disso, ela juntou uma planilha em que em que elencadas pela
fiscalização, demonstrando nota a nota, produto a produto, a destinação conferida a cada um dos
bens adquiridos. A Recorrente junta novamente as notas fiscais e ainda um documento do seu
controle produtivo, no qual se aponta a destinação de cada insumo adquirido. Além disso, a
Recorrente juntou laudo técnico.
A Recorrente conclama a possibilidade de apresentação de prova em fase
recursos.
Considerando todo o exposto, converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem analise todos os documentos juntados pela Recorrente e apresente relatório
conclusivo.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital